Tribunal: TJDFT
Processo: 0752014-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752014-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDOS: ABÍLIO MESSIAS SILVEIRA E MARIA ELZA BRITO MACHADO SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPEJO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. LEILÃO INFRUTÍFERO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE MODO SIMPLES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELOS DEMANDANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECUSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se deve ser mantida a condenação imposta à sociedade empresária ora apelada, que determinou a repetição de indébito e à compensação dos danos morais, em razão de despejo decorrente da cobrança ilegítima de débito relacionado à celebração de negócio jurídico de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia. 2. Na presente hipótese os dois leilões realizados foram infrutíferos. Ato subsequente houve a celebração de negócio jurídico de venda do imóvel para terceiro. 2.1. A respeito do tema convém ressaltar que o art. 27, §5o da Lei 9.514/1997 estabelece que “se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no §2o, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o §4o”. 2.2. Por essa razão o item do pedido relativo à repetição de indébito em dobro não pode ser acolhido, estando correta a douta sentença ao fixá-la de modo simples. 3. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a compensação de danos extrapatrimoniais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 3.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada demandante, revela-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação dos danos morais. 5. A regra prevista no art. 85 § 2o, do CPC, estabelece que, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 5.1. No caso em deslinde o parâmetro de cálculo para a aplicação dos referidos critérios é o valor da condenação que, por meio da reforma da sentença, foi fixado no montante aproximado de R$ 710.217,02 (setecentos e dez mil, duzentos e dezessete reais e dois centavos). 5.2. Nesse cenário, o coeficiente de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo Juízo singular afigura-se consentâneo com o grau de complexidade envolvido na controvérsia e também com o labor exigido dos patronos de ambas as partes. 6. Apelação interposta pelos demandantes conhecida e parcialmente provida. Recurso manejado pela demandada conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 27, § 5o, da Lei 9.514/1997, sustentando que nos casos de contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Defende a aplicabilidade do Tema 1.095 do STJ. Afirma que o imóvel não foi arrematado em leilão, não havendo que se falar na aplicação do §4o, do art. 27 da Lei 9.514/1997. Assevera que o credor fiduciário ficará exonerado de restituir qualquer valor ao devedor fiduciante na hipótese de restarem infrutíferos os leilões extrajudiciais do imóvel. No ponto, aponta dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Sem indicar o dispositivo legal federal violado, insurge-se contra a fixação de danos morais, sob o argumento de que promoveu o exercício regular de seu direito. Pleiteia, ainda, a redução dos honorários advocatícios e custas processuais, bem como a redistribuição da quota parte entre as partes. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada, Rafaella de Freitas Ferreira Siqueira, OAB/DF 66.100-S (ID 74554963). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 27, § 5o, da Lei 9.514/1997, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.095 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que tange ao pedido de fixação de danos morais, redução dos honorários advocatícios, custas processuais e redistribuição da quota parte, o recurso especial não reúne condições de prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Tur-ma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74554963. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015